Tribunal: TJDFT
Processo: 0749418-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749418-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO DE SOUZA CORTES FARIAS REPRESENTANTE LEGAL: RANIERI DA SILVA FARIAS AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por HUGO DE SOUZA CORTES FARIAS contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer, indeferiu o seu pedido de tutela de urgência, no qual objetivava compelir o requerida INAS-DF a proceder com a internação psiquiátrica do agravante. Em suas razões recursais (ID no 78230997), preliminarmente, a parte agravante pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, afirmando ser hipossuficiente. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, para que a tutela de urgência provisória seja deferida, para que haja a internação psiquiátrica do agravante. Aduz, em síntese, que o quadro clínico do agravante é grave, com crise aguda de agitação psicomotora, assim como que há indicativo médico para tanto. Complementa que não é caso de carência contratual, pois já ultrapassadas 24h desde a contratação, não se tratando de doença pré-existente, ainda que tenha sido diagnosticada quando ao agravante possuía 16 anos. Sem preparo, ante o pedido para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, há a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do pedido de tutela de urgência, somente quanto ao pleito para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No caso, quanto à benesse da gratuidade de justiça, vejo presente a probabilidade do direito, uma vez que o art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3°, do CPC). Compulsando os autos, constata-se presente a declaração de hipossuficiência (ID no 252479178, origem), o que demonstra a hipossuficiência do agravante. Nada obstante, reitero que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Neste mesmo sentido este e. TJDFT já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registro, ainda, que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, eis que a exigência de pagamento do valor alusivo às custas processuais, caso não ocorra, tem o potencial de extinguir, prematuramente, o feito. As alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada, ao menos nesse momento processual, sobre o seu direito quanto à gratuidade de justiça. Portanto, é caso de se deferir, liminarmente, os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente. Quanto ao mais, vê-se que o recorrente pugna por sua internação psiquiátrica, pautando em relatório do médico assistente (ID no 252479181, origem). Consigna que o diagnóstico é de esquizofrenia, cujo acompanhamento se dá há mais de 15 anos, ou seja, desde que o agravante tinha 16 anos de idade. Complementa que o plano foi contratado na data de 5 de setembro de 2025. Pois bem. Verifica-se, ainda, que há relação contratual para prestação de serviços de saúde entre as partes, estando o agravante na condição de beneficiário do plano de saúde ofertado pela agravada e apresentou laudo médico com indicação para a realização de internação psiquiátrica. Porém, de fato, a prova até constante nos autos demonstra que a contratação se deu há pouco mais de um mês, bem como que o agravante tinha conhecimento, há aproximadamente 15 anos atrás, de seu estado de saúde. No entanto, é questionável a probabilidade do direito, uma vez que a urgência alegada pelo agravante, apesar de inegável quadro de saúde, com indicativo médico para internação psiquiátrica, esbarra no aparente risco criado pelo próprio agravante, na medida em que, sabedor de seu estado de saúde desde que possuía 16 anos de idade, ou seja, há aproximadamente 15 anos atrás, contratou o plano de saúde junto ao agravado somente recentemente após alguns episódios de piora de seu quadro de saúde. De mais a mais, a negativa para realização do procedimento por parte da agravada se deu por conta da carência prévia necessária para realização do procedimento, constando, ainda, informação de que o agravante, inclusive conforme relatório do médico, reconheceu que sabia da existência de seu estado de saúde há muito tempo antes da negativa do plano de saúde. Ao mesmo tempo em que parece ser demostrada a probabilidade do direito, uma vez que o plano de saúde não pode estabelecer o tipo de terapêutica indicada pelo médico assistente com objetivo de melhora da saúde do paciente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se mostram evidentes, a ponto de autorizar o procedimento liminarmente, no ponto ora em destaque, qual seja: a contratação dos serviços pelo agravante após piora de seu quadro clínico quando já sabia de seu estado de saúde há muito tempo. Apesar de ter havido a prescrição de internação psiquiátrica, a negativa do plano não é de todo ilegítima, pois pautada na própria conduta do agravante, ao menos até que a questão seja levada para o Colegiado, por ser necessária maior análise a respeito dos contornos do caso concreto, podendo estar caracterizado o distinguishing – sobre a (questionável) probabilidade do direito, que só será possível averiguar melhor mais adiante. Desse modo, tem-se que o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo também não está presente, não havendo que se falar em possibilidade de perecimento do direito, sobretudo nesta análise perfunctória, sendo prudente que se aguarde a decisão da e. 7a Turma Cível sobre o tema, uma vez que, no caso, o deferimento da antecipação de tutela teria caráter completamente satisfativa, de forma que, na prática, se afastaria a efetividade de uma eventual decisão contrária do Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência antecipada, somente para deferir os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador